Tribunal: TJDFT
Processo: 0746240-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISAS VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília/DF que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, após suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis.
2. A parte agravante sustenta que o decurso do tempo desde a última diligência justifica a renovação das pesquisas, ainda que não demonstrada alteração da situação patrimonial da parte executada.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reiteração de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD apenas com fundamento no decurso do tempo, sem demonstração de indícios de alteração na situação econômica da parte executada.

III. Razões de decidir
4. O CPC consagra os princípios da cooperação e da razoável duração do processo (arts. 4o e 6o), que impõem atuação colaborativa das partes e do juízo para a efetividade da execução.
5. A utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial deve observar o princípio da razoabilidade. A reiteração de diligências não é automática e exige motivação concreta, com indicação de elementos que demonstrem possível alteração da situação econômica da parte executada.
6. A mera passagem do tempo, desacompanhada de indícios mínimos de modificação patrimonial, não justifica nova tentativa de bloqueio ou pesquisa de bens, sob pena de transferência indevida ao Poder Judiciário do ônus que incumbe ao credor.
7. No caso, já foram realizadas pesquisas patrimoniais infrutíferas e o processo foi suspenso por ausência de bens penhoráveis. A parte agravante não apresentou elementos novos que indiquem alteração da capacidade econômica da parte executada.
8. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que condiciona a reiteração das diligências à demonstração de utilidade concreta da medida.

IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 921, III, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; STJ, AgInt no REsp no 1.807.798/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.08.2019, DJe 11.09.2019; STJ, AgInt no REsp no 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 22.03.2021, DJe 05.04.2021; TJDFT, Acórdão no 1771878, 0718943-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 11.10.2023, DJE 20.11.2023.